Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-85.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, III, DO CP) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, II, DO CTB). DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO EQUIPARAÇÃO À COLABORAÇÃO PREMIADA. AFASTAMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A materialidade e autoria dos delitos foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, incluindo a confissão do réu e depoimentos testemunhais, não sendo objeto de controvérsia no recurso.
II. Corrigida a compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência, pois o apelante foi absolvido em um dos processos utilizados para configurá-la.
III. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, não se confunde com a colaboração premiada, regulada pela Lei no 12.850/2013. A redução de pena pela colaboração depende de informações objetivamente eficazes, como previsto no art. 4o da referida lei, não sendo suficiente a mera confissão de autoria. Não se admite analogia para aplicar os benefícios da colaboração premiada à confissão, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1.948.759/RN).
IV. Mantido o regime semiaberto, conforme os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, apesar da reincidência e dos maus antecedentes, em razão de recurso exclusivo da defesa.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.